Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, no Estatuto Social, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado para a cobrança das cotas condominiais em atraso, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos.
2. Prevista, expressamente, no Estatuto da Autora, a responsabilidade do condômino inadimplente de arcar com o percentual de 20% dos honorários advocatícios em caso de propositura de ação judicial para cobrança das taxas condominiais não adimplidas, mostra-se irrepreensível a condenação do Réu/Apelado ao pagamento dos referidos honorários convencionas, os quais não se confundem com os honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e provido.